Tribunal: STF
Processo: ARE 1260616
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Cuida-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, por meio da aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal formados sob a sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 800). 
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema Corte, pois, como destacado pelo Decano de nosso Supremo Tribunal Federal, MIN. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta Suprema Corte, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada”(RE 1023231 / PR, DJe-035, 21/02/2017).
    Dessa forma, não existe, em relação à decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe-049, 14-03-2017).
    Ainda que fosse possível superar este grave óbice, as alegações constantes no RE, atinentes à falta de manifestação do recorrente sobre os fatos que embasaram a sentença condenatória, situam-se no domínio do direito processual infraconstitucional e demandam exame de fatos da causa. Tais fatores inviabilizam por completo o conhecimento do apelo extremo, segundo informa a Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Publique-se. 
    Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Turma Recursal de origem, para que efetue o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário de fls. 289/301, interposto pelo corréu José Donizetti Gonçalves.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente